Tribunal: TJDFT
Processo: 0722368-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722368-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ANTONIO BIANGULO, ELISA HELENA PEREIRA BIANGULO AGRAVADO: RACHEL VIEIRA DAMASCENO BIANGULO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ronaldo Antônio Biângulo e Elisa Helena Pereira Biângulo em face da r. decisão (ID 37051205) que, no procedimento de Alienação Judicial de Bens, em virtude de Extinção de Condomínio, requerido por Rachel Vieira Damasceno Biângulo, indeferiu o pedido de determinação ao Leiloeiro Judicial para, após receber o último lance sobre o imóvel objeto do leilão, ofertar o mesmo valor aos Agravantes. Sustentam, em suma, que o Juízo de origem, ao assim dispor, não observou o direito de preferência previsto no art. 1.322 do CC. Requerem seja concedida a antecipação da tutela recursal para reconhecer o direito de preferência na arrematação do imóvel, “determinando a expedição de ofício ao Sr. Leiloeiro, para que este, após o último lance, manifeste aos Agravantes, proposta de igual valor” (ID 37051196 – pág. 12). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Dispõe o art. 1.322 do CC que: “Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior. Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lanço, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho”. Consoante ressaltado na decisão agravada, inexiste previsão legal que comine obrigação ao Leiloeiro Judicial de ofertar valores aos Agravantes após o encerramento do leilão, não havendo de se cogitar, portanto, que o indeferimento do pleito formulado viole o direito de preferência previsto no regramento acima exposto. Além desse aspecto, observa-se que o edital de intimação do leilão eletrônico do mencionado bem imóvel prevê que: “Sobrevindo lance nos 03 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do leilão será prorrogado em 03 (três) minutos e assim sucessivamente a cada lance efetuado nos últimos 03 (três) minutos, para que todos os USUÁRIOS interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances (artigo 21 da Resolução 236 CNJ de 13 de julho de 2016), passados 03 (três) minutos sem novo lance, o leilão será encerrado” (ID 37053965). Assim, infere-se que a decisão agravada, em princípio, não viola o direito de preferência previsto na legislação civil, o qual será exercido por ocasião da alienação judicial do bem. Ressalte-se, todavia, que, na hipótese de inobservância do aludido regramento, após o procedimento de alienação judicial eletrônica, em especial o teor do parágrafo único do art. 1.322 do CC, surgirá o interesse processual dos condôminos, que poderão interpor os recursos cabíveis na espécie. Dessa forma, constata-se que os argumentos contidos na peça recursal não demonstram a plausibilidade do direito invocado, sobretudo por indicar uma violação de direito em perspectiva, haja vista que o exercício da preferência legal dos Recorrentes ocorre por ocasião da venda do bem em hasta pública, a qual ainda não foi realizada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator